Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-53.2016.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000200-53.2016.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ NELSON DE OLIVEIRA (GENITOR DA MENOR)

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

APELADO: ÍSAURA GONÇALVES DA MATA

Advogado(s)
:
JOSE ILTON ALMEIDA LIMA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR
CUMULADA COM PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL E PEDIDO LIMINAR DE DEFERIMENTO DE GUARDA PROVISÓRIA E SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR PREJUDICADA.

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DETERMINADA. GENITOR QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE EXERCER O PODER FAMILIAR.
VONTADE EXPRESSA DA ADOLESCENTE NO DECORRER DO PROCESSO.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000200-53.2016.8.05.0156
,
em que figuram como Apelante
JOSÉ NELSON DE OLIVEIRA (GENITOR DA MENOR)
, e Apelado,
ISAURA GONÇALVES DA MATA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em julgar prejudicada a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.